Tribunal: TJDFT
Processo: 0011034-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011034-75.2015.8.07.0001 APELANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE, CELESC DISTRIBUICAO S.A APELADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE, CELESC DISTRIBUICAO S.A DESPACHO O presente processo estava suspenso desde 14/09/18 (id. 8683345, pág. 3), e o Conflito de Competência 150843/DF, que motivou o sobrestamento, foi julgado pelo e. STJ em 06/12/19, no qual foi reconhecida a competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento da presente ação, cujo acórdão transitou em julgado em 05/03/20. De outro turno, as partes postularam a suspensão do processo, para tentativa de acordo, o que foi deferido por esta Relatoria por 60 dias em 29/01/20 (id. 13854327) e posteriormente prorrogado por mais 90 dias em duas oportunidades, em 14/04/20 (id. 15547757) e em 17/09/20 (id. 19708371). No entanto, os prazos supracitados transcorreram e as partes não noticiaram a realização de acordo, de modo que não há mais justificativa para suspensão do processo, razão pela qual determino o regular prosseguimento. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento das apelações interpostas nos autos. Brasília - DF, 10 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora